Tribunal: TJMT
Processo: 1023335-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023335-53.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: G. S. F. D. S.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pena Cominatória proposta por G. S. F. D. S. representado por sua genitora ESTHEFANE JOYCE ALMEIDA PEREIRA SENA, contra a decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência "para o fim de determinar que a requerida AUTORIZE e CUSTEIE em favor da parte autora, no prazo de 12 (doze) horas, os seguintes exames: Realização de potencial evocado visual e auditivo; Ressonância magnética de encéfalo, com tractografia, sob sedação/anestesia; Novo eletroencefalograma, e as consultas com o Dr. Osvaldo Laércio, otorrino, e com o Dr. Fernando Arita, neurologista, com posterior encaminhamento para equipe de oftalmologia que o acompanha em Porto Alegre, bem como, DISPONIBILIZE os medicamentos e materiais indicados para seu tratamento, quais sejam: Aripiprazol 10 mg duas vezes ao dia; Losec mups uma vez ao dia; Depakote sprinkle 250 mg três vezes ao dia; Amitriptilina 10 mg quando crises de vômitos cíclicos; Colírio oftalmológico várias vezes ao dia, aumentando a frequência quando necessidade., enquanto se fizer necessário segundo a prescrição médica, e por fim, AUTORIZE a continuidade do tratamento HOME CARE – 24 horas, nos moldes indicados pelo médico, com a devida manutenção de todos os suplementos e insumos já fornecidos, por prazo indeterminado, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízos de outras providências pertinentes para coibir eventual descumprimento à decisão judicial."
Pois bem.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato de IDs 66166465, em pleno vigor que, a princípio, não exclui expressamente os exames "Realização de potencial evocado visual e auditivo; Ressonância magnética de encéfalo, com tractografia, sob sedação/anestesia; Novo eletroencefalograma".
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da parte agravada, porquanto se trata de paciente menor (com 09 anos de idade) “diagnosticado com Síndrome de displasia do tegumento pontinho; com atraso do desenvolvimento psicomotor; atraso cognitivo, ausência de acuidade auditiva;déficit do controle cervical, da postura e do tronco; hipotonia e incoordenação motora;convulsões com crises de difícil controle, sendo que atualmente troca de medicação pela neurologia; síndrome de klinefelter; cirurgia para correção do refluxo gastresofágico e alimentação exclusiva por gastrectomia; déficit visual-especial; cirurgia palpebral por xeroftalmia e consequente úlcera de córnea e transtorno do espectro autista, com CID 10;G80; F71; F84.0.”. (ID 41593447 dos autos de origem).
Além disso, conquanto a agravante alegue que não está obrigada contratualmente ao fornecimento do serviço Home Care, ela própria afirma que o serviço vem sendo fornecido ao agravado em virtude de outra ação judicial.
Assim, prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que advenha a manifestação da parte adversa, possibilitando uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora